Tribunal: TJDFT
Processo: 0728610-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EXAME DE CERTIFICAÇÃO CFP. PLANEJADOR FINANCEIRO PESSOAL. CÓPIA DO CADERNO DE RESPOSTAS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1-Nas relações civis, a oferta vincula o ofertante, assim como o pré-contrato tem força obrigatória entre as partes volvidas, inclusive no direcionamento do contrato final.
2-No caso, tratando-se de empresa que oferece a certificação para interessados mediante a participação de prévia avaliação, cujas condições para sua obtenção são previamente divulgadas aos candidatos, não há dúvidas de que o fornecedor e contratante estão vinculados às condições para a oferta do serviço. De igual modo, inegável a aplicação da Lei no. 8.078/90 no caso concreto, uma vez que a empresa certificadora atua do mercado de massa.
3-A recorribilidade do resultado da prova é faculdade e não obrigação, ainda mais no âmbito do direito privado. Mas uma vez oferecido esse direito, devem ser disponibilizadas as condições e os meios para o seu exercício.
4-Nesse caso, conferir acesso ao participante apenas à folha de resposta, sem que possa correlacionar à questão, seria o mesmo que negar o direito de recurso, porque seria impossível ou improvável que, por memória, se consiga elaborar qualquer juízo de valor sobre a resposta, a pergunta e se questionar eventual vício de correção.
5- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.